Tribunal: TJES
Processo: 5014774-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014774-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA e HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA

AGRAVADA:
GROW SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CCS BACEN. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. O CCS Bacen constitui meio útil ao credor para possibilitar uma futura constrição.

2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente, a fim de viabilizar no mundo concreto o adimplemento do valor inscrito no título extrajudicial.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014774-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA e outros

AGRAVADO: GROW SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CCS BACEN. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. O CCS Bacen constitui meio útil ao credor para possibilitar uma futura constrição.

2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente, a fim de viabilizar no mundo concreto o adimplemento do valor inscrito no título extrajudicial.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014774-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA e HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA

AGRAVADA:
GROW SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
e
HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA
contra decisão do id. 35126939 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de utilização do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Execução de título extrajudicial” registrada sob o n. 5000815-94.2022.8.08.0048, ajuizado pelas Agravantes em desfavor de
GROW SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
.

Em suas razões (id. 6863171), a parte agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada é contrária aos arts. 139, IV e 797 do Código de Processo Civil e destoa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que a execução se realiza no interesse do credor e ao Poder Judiciário compete determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, não havendo justo motivo para negar a expedição de ofício ao Banco Central.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal (id. 6897963). Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de consulta junto ao sistema judicial informatizado, assim consignou:

[...] Outrossim, de acordo com o site do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta-corrente, poupança e investimentos). E mais, o CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.

Ou seja, trata-se de banco de dados com informações meramente cadastrais, sem a indicação de qualquer patrimônio, o que não traz utilidade para o processo na fase em que se encontra - busca de bens.

E mais, tendo a sua criação na Lei nº 9.613/98, art. 10-A, a principal finalidade desse sistema é possibilitar a investigação de crimes de lavagem de dinheiro ou a ocultação de bens, tratando-se de medida excepcional, até mesmo porque viola o sigilo bancário.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) em nome de coexecutado, entendendo que referido sistema não se presta à investigação sobre a existência de bens em nome da parte executada no âmbito de execuções civis. Insurgência da exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2º do RITJSP). Sem razão. Inadequação da medida para localizar bens passíveis de penhora do coexecutado, pois a consulta ao CCS-BACEN visa facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a esse fim, não servindo para subsidiar a execução civil. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2267760-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Com isso, a sua aplicação não se adequa ao caso dos autos, pois se trata de cumprimento de sentença sem qualquer indício de crime ou até mesmo de fraude, sendo certo, ainda, que não houve esgotamento das diligências disponíveis para busca de bens, o que inviabiliza a adoção de qualquer medida excepcional.

Dessarte, indefiro o pedido de consulta ao sistema bacen CCS.

Com o devido respeito à fundamentação supra, entendo que o entendimento em questão não merece subsistir.

Necessário contextualizar que o recorrente ajuizou Execução de Título Extrajudicial para ver adimplidos os valores constantes em termos de confissão de dívida firmados entre as partes, na forma do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil.

Devidamente citada na pessoa de seu sócio (id. 26633640), a executada, ora agravada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa ou para adimplir o débito em juízo, razão pela qual a parte agravante, ora exequente, requereu a utilização de sistemas judiciais para busca de ativos do devedor.

Apesar de ter determinado a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, o juízo de origem, como transcrito acima, indeferiu a consulta junto ao sistema
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS),
vinculado ao Banco Central.

Ocorre que, diferentemente do exposto na decisão em exame, além de a fase processual não ser cumprimento de sentença, o pronunciamento em questão está em dissonância com os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim disciplinam:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. AÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE. [...]
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5. O CCS-BACEN ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. 6. Não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, mesmo no âmbito de ações cíveis, é possível a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS).
8. Recurso Especial provido para determinar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa em nome da parte recorrida, executada, no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), com o consequente prosseguimento da ação de execução no juízo de primeiro grau de jurisdição. (STJ; REsp 2.089.810; Proc. 2023/0276828-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS"
RESP 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.
2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
Precedentes: RESP 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; RESP 1.464.714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019. 3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula nº 83/STJ ("não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.886.293; Proc. 2020/0187926-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

Nesses termos, respeitosamente, apesar de ser um sistema meramente cadastral, nos termos das ementas acima transcritas, trata-se de meio útil ao credor para possibilitar uma futura constrição.

Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente, a fim de viabilizar no mundo concreto o adimplemento do valor inscrito no título extrajudicial.

Assim, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da executada, ora agravada.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, na busca do resultado útil do crédito exequendo.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de investigação judicial pelo sistema CCS Bacen em desfavor da agravada, ora executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões